Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016463-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALEX MONTEIRO CATAN - CPF: 105.154.881-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), NOVAS SOLUCOES EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA - CNPJ: 34.430.733/0001-88 (AGRAVANTE), ACD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 33.850.601/0001-42 (AGRAVADO), BLCAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 34.099.215/0001-23 (AGRAVADO), ALTEMIR DUPOND - CPF: 693.031.939-20 (AGRAVADO), ANGELITO SANTOS DA MOTTA - CPF: 580.228.051-49 (AGRAVADO), PBZN MINERACAO LTDA - CNPJ: 48.828.526/0001-90 (AGRAVADO), PSM - POLISHED STONE MINING - MINERACAO, IMP. EXP. COM. IND. LTDA - ME - CNPJ: 06.092.179/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CESSÃO DE DIREITOS DE PESQUISA DE LAVRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE NEGÓCIO SIMULADO E NÃO ONEROSO – RISCO DE PREJUÍZOS VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tese recursal da agravante encontra guarida, no instante em que a cessão de direitos esvaziaria o seu único ativo e, consequentemente, inativaria as suas atividades, em prejuízo dos demais sócios, enquanto realizada de forma gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOVAS SOLUÇÕES EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Antecipada n. 1000789-34.2023.8.11.0053, ajuizada em face de
ACD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
,
BLCAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
,
PSM - POLISHED STONE MINING - MINERA
ÇÃ
O, IMP. EXP. COM. IND. LTDA – ME, ALTEMIR DUPOND
e
ANGELITO SANTOS DA MOTTA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
para que fosse suspensa a cessão de transferência de direitos do alvará de pesquisa mineral, registrado sob o n. 6.892, nos
autos do processo administrativo n. 866.559/2011, perante a Agência Nacional de Mineração, para a empresa PBZN MINERAÇÃO L
tda
.

Para tanto, insiste a agravante, em síntese, na necessidade de suspender os efeitos da cessão de direitos operada entre as empresas PSM – POLISHED STONE MINING – MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e a PBZN MINERAÇÃO LTDA, em razão do conluio
d
os agravados, que realizaram
a
to gratuito e simulado,
com a finalidade de excluir arbitrariamente a autora do negócio minerário pertencente a PSM e,
ainda esvaziar o objeto social da empresa que atualmente se traduz UNICAMENTE no alvará de pesquisa objeto da lide
.

Esclarece que é sócia da empresa PBZN, juntamente com as agravadas, que agora estão cedendo todos os direitos
minerários
em favor de outra empresa da qual são sócios seus próprios familiares.

O pedido liminar de efeito ativo foi parcialmente deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual, conforme certificado no id n. 198494198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse suspensa a cessão
/
transferência de direitos do alvará de pesquisa mineral, registrado sob o n. 6.892, nos autos do processo administrativo n. 866.559/2011, perante a Agência Nacional de Mineração, para a empresa PBZN MINERAÇÃO L
tda.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Segundo se infere do contexto da lide, a empresa agravante compõe o quadro societário da empresa corré PSM POLISHED SOTNE MINING, detentora de um Alvará de pesquisa mineral, registrado sob o n. 6.892, nos autos do processo n. 866.559/2011,
perante a Agência Nacional de Mineração.

Além da empresa agravante, a agravada PSM possui outras empresas em seu quadro societário, surgindo daí o imbróglio instalado, isso porque, na cadeia societária apresentada, a empresa PSM estaria favorecendo outros sócios, por meio da transferência
/cessão
dos direitos
minerários

d
o alvará de pesquisa
de forma gratuita.

Nesse contexto,
verificam
-se
suficientemente atendidos os pressupostos supramencionados, especialmente quanto a probabilidade do direito
da
agravante
em relação à
suspensão d
o ato de cessão em curso.

Por
outros termos,
a tese recursal da
agrava
nte
encontra guarida
, no instante em que a cessão de direitos da empresa PSM –
POLISHED
STONE MINING – MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
,
esvaziaria o seu único ativo e, consequentemente, inativaria as suas atividades, em prejuízo dos demais sócios, enquanto realizada de forma gratuita
.

Ademais
, o
negócio em curso possui outras nuances que demandam melhor averiguação, e
specialmente quando
sobre
o ato de cessão
, paira a pecha de negócio simulado, em favor de familiares ligados às empresas agravadas.

Nesse sentido
, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao considerar prudente a suspensão do negócio, quando evidenciado
s
indícios de simulação ou fraude contratual
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2.
No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

(TJ-DF 0714688-51.2023.8.07.0000 1797491, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 13/12/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma
da
decisão de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a suspensão da cessão
/
transferência de direitos, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024